Tribunal: TJBA
Processo: 8001473-26.2020.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001473-26.2020.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE EUNAPOLIS

Advogado(s)
:

APELADO: ELZA FERREIRA ARRUDA

Advogado(s)
:
MARCIA LIMA SOUSA, FABIANA GALDEIA, KAREN FERRAZ SOUZA DOS SANTOS registrado(a) civilmente como KAREN FERRAZ SOUZA DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ERRO DO LOCAL DA INFRAÇÃO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL SITUADO EM ENDEREÇO DIVERSO DO INDICADO NA AUTUAÇÃO. VÍCIO FORMAL QUE PREJUDICA O EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO AFASTADA POR PROVA ROBUSTA EM CONTRÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001473-26.2020.8.05.0079
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE EUNAPOLIS e como apelada ELZA FERREIRA ARRUDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.